Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
EMENTA
HAEBAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE A PRÁTICA DO DELITO. LIMINAR DEFERIDA EM REGIME DE PLANTÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Em relação ao delito em questão, cuja prática inicialmente, foi atribuída ao impetrante, não há elementos que justifiquem sequer o oferecimento da denúncia, tendo o órgão ministerial pedido o arquivamento parcial em favor do impetrante. Assim, não antevejo razão para a manutenção da medida cerceadora da liberdade do paciente.
2. O direito de liberdade somente admite privação quando, de fato, existir razões plausíveis que justifiquem a medida excepcional. Se, no caso, o órgão responsável pela acusação sequer apresentou elementos para oferecimento da denúncia, pedindo o arquivamento parcial em favor do impetrante, não se justifica a prisão de natureza cautelar.
3. Ordem concedida